Tribunal: TJPA
Processo: 0800186-98.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800186-98.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO ROSARIO REIS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO PACTO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS.
CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETA, QUE CONSTA APENAS DIGITAL DA AUTORA, E ASSINATURA A ROGO. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, RAZÃO PELA QUAL, AINDA QUE FALTE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS, A ALEGAÇÃO DE FRAUDE RESTA COMPROMETIDA. EM RAZÃO DE OUTROS ELEMENTOS QUE AFASTAM A FRAUDE COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO.

MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELO SOBRESTAMENTO DO FEITO.
RECURSOS CONHECIDOS, SENDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO, E O DA AUTORA JULGADO PREJUDICADO, À UNANIMIDADE.

1.

Tema 1.116 do STJ não impôs a suspensão dos processos em trâmite perante as instâncias ordinárias.

2.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas. In casu, verificando que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada por pessoa analfabeta na presença de sua filha assinando a rogo, considerando a comprovação da transferência do dinheiro ao mutuário, estou convencido de que a relação negocial aqui debatida de fato existiu.

3.

Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela instituição financeira, e julgado prejudicado o da autora, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco, e JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por MARIA DO ROSÁRIO e BANCO BRADESCO S/A, em face de sentença proferida pelo juízo de Bragança, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição material e compensação moral (proc. Nº 0800186-98.2020.814.0009).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO parcialmente PROCEDENTE os pleitos autorais para o fim de, nos termos do art. 487, I, do CPC:

a) DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimos consignados de nº 3614139, 3614154 e 3614161, vinculado ao benefício previdenciário da parte demandante (NB 141.564.690-0);

b) CONDENAR o BANCO BRADESCO S/A, a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados do benefício da parte autora (NB 141.564.690-0) relativos aos contratos ora declarados nulos (contratos nº 3614139, 3614154 e 3614161), devidamente corrigido pelo INPC-A desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

c) CONDENAR o BANCO BRADESCO S/A, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC-A, a partir da prolação da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súm. 54 do STJ).

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente da demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

A parte Autora interpôs Recurso Adesivo, buscando a majoração da indenização pelos danos morais sofridos.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo sobrestamento do feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 21 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Importa ressaltar que divirjo do parecer ministerial, tendo em vista não encontrar motivos para sobrestamento do feito, uma vez que o IRDR – TEMA 1.116 não determinou a suspensão dos processos em instância ordinárias.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 9731342, pg. 01/12), firmada com a devedora, e assinada a rogo por sua filha, Sra. Raimunda do Rosário Reis, além de contar com documentos pessoais apresentados no momento da contratação.

Ressalto constar a digital da devedora, assinatura a rogo, embora falte a assinatura de duas testemunhas, o que comprometeria a validade do contrato nos termos da jurisprudência do STJ, entendo que foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário (ID nº 9731342, pg. 17) e existem indícios de que o demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Além do mais, importa ressaltar que Raimunda do Rosário Reis, que assina a rogo a contratação, é filha da recorrente, portanto, evidente que na realização do negócio, estava acompanhada por pessoa de sua confiança.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da parte autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de seguro devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Em contrapartida, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela Autora.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pela demandante.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/04/2024